Tribunal: CARF
Processo: 10410.004514/2005-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.004514/2005-89
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.948 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
31 de julho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
JOAO BARBOSA NETO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DEDUÇÃO IRPF. COMPROVAÇÃO DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE OUTRAS PROVAS.
A critério da autoridade lançadora, para fins de aplicação do art. 8o, II da Lei n.
9.250/95, podem ser solicitados, além dos recibos, outros elementos para
comprovação ou justificação das despesas médicas declaradas.
Hipótese em que foi juntado aos autos declaração particular ratificando os
serviços prestados pela profissional apontada no período lançado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por determinação do art. 19-E, da Lei no 10.522, de 2002,
acrescido pelo art. 28, da Lei no 13.988, de 2020, em face do empate no julgamento, em negar-
lhe provimento, vencidos os conselheiros Mário Pereira de Pinho Filho (relator), Pedro Paulo
Pereira Barbosa, Maurício Nogueira Righetti e Maria Helena Cotta Cardozo, que lhe deram
provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchier – Redatora Designada

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.004514/2005-89
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Marcelo Milton da
Silva Risso (suplente convocado), João Victor Ribeiro Aldinucci, Maurício Nogueira Righetti,
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da
Silva Risso.

Relatório

Trata-se de auto de infração, referente a deduções de despesas médicas
consideradas na Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física, relativas ao ano-calendário
2002, exercício 2003.
De acordo com a Notificação de Lançamento (fl. 109), as glosas efetuadas foram
as seguintes:
1) Asfal Saúde – R$12.848,63 (plano de saúde);
2) Delfina Antonia Carvalho – R$8.500,00.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de julgamento considerou procedente o
lançamento por entender que as despesas médicas não foram adequadamente comprovadas.
Em face de recurso voluntário apresentado pelo contribuinte, em sessão plenária
de 08/03/2018, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2201-004.366 (fls.
120/130), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. DEDUTIBILIDADE.
São dedutíveis as despesas médicas, odontológicas e de hospitalização e os pagamentos
feitos a empresas domiciliadas no País, destinados à cobertura destas despesas, quando
relativas ao tratamento do contribuinte, desde que devidamente comprovadas com
documentação hábil e idônea.
DESPESAS MÉDICAS. PLANO DE SAÚDE.
A dedução dos pagamentos despesas médicas em seu beneficio e de seus dependentes
somente é possível quando possui dependentes declarados para efeito de dedução do
imposto de renda, e não declarou em conjunto com o seu cônjuge. Inteligência do art 8o,
§ 2o, II da Lei 9.250/95.
O resultado do julgamento foi registrado nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do voto do Relator.
O processo foi encaminhado à PGFN em 18/04/2018 (fl. 131), que apresentou, no
dia 01/06/2018 (fl. 141), Recurso Especial (fls. 132/140), com o intuito de rediscutir a matéria
“critério de comprovação de despesas médicas”.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Como paradigmas aptos a demonstrar a divergência foram considerados os
Acórdãos no 9202-005.461 e 2101-001.457 (vide despacho de fls. 143/146), cujas ementas, nas
partes que interessam à presente análise, transcreve-se a seguir:
Paradigma - Acórdão 9202-005.461
“DEDUÇÃO.
DESPESAS
MÉDICAS.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBOS.
SOLICITAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA PELO FISCO.
Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, podendo a autoridade
lançadora solicitar motivadamente elementos de prova da efetividade dos serviços
médicos prestados ou dos correspondentes pagamentos. Em havendo tal solicitação, é
de se exigir do contribuinte prova da referida efetividade."

Paradigma - Acórdão 2101-001.457
“GLOSA DE DEDUÇÕES COM DESPESAS MÉDICAS.
O direito as deduções de despesas médicas mediante recibos condiciona-se
comprovação da efetividade dos serviços prestados, bem como dos correspondentes
pagamentos, a juízo da autoridade lançadora.”
A PGFN, em síntese, apresenta os seguintes argumentos:
- na hipótese do caso concreto, incide o art. 8o, inciso II, alínea “a”, da Lei no
9.250/95 e art. 73 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/1999);
- não obstante, a princípio, admitam-se recibos, para fins de deduções, é possível a
exigência, pelo Fisco, de documentos adicionais para a comprovação da efetividade do
tratamento e do real desembolso pelo contribuinte (ônus a cargo deste), sem os quais o recibo
não é bastante para justificar o abatimento;
- tal linha de raciocínio encontra-se colmatada pela jurisprudência administrativa
(representada pelos acórdãos paradigmas), assente na necessidade de demonstração da efetiva
prestação dos serviços médicos e do real dispêndio do contribuinte, para fins de dedução da base
de cálculo do imposto de renda;
- a glosa objeto da controvérsia foi devidamente justificada pelo fiscal autuante
que desconsiderou os recibos apresentados por haver fortes indícios no sentido de inidoneidade
destes;
- trata-se de situação diferenciada em que a autoridade fiscal trouxe aos autos
razões para a exigência de comprovação do efetivo pagamento. Todavia, não obstante a
intimação específica e fundamentada para tanto, o contribuinte deixou de apresentar a prova
necessária.
Por fim, requer a PGFN que seu recurso seja conhecido e provido, para reformar o
acórdão recorrido no ponto alegado.
Os autos foram, então, à unidade da Receita Federal do Brasil de origem para
ciência pelo contribuinte do Acórdão de Recurso Voluntário, do Recurso Especial da Fazenda
Nacional e do despacho que lhe deu seguimento, o que ocorreu em 26/12/2018 (fl. 149).
Não foram apresentadas Contrarrazões ao Recurso Especial.

Voto Vencido
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Recurso Especial interposto é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, portanto deve ser conhecido.
Trata-se de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física referente ao exercício de
2003, ano-calendário de 2002, em virtude de glosa de despesas médicas.
No acórdão recorrido, deu-se provimento parcial ao Recurso Voluntário,
restabelecendo-se a dedução das despesas referentes à psicóloga Delfina Antonio Carvalho (fls.
59/70), que totalizaram R$ 8.500,00, uma vez que os recibos apresentados foram tidos como
suficientes, porque teriam faltado indícios que os desabonassem, além de os valores terem sido
considerados razoáveis e apropriados à remuneração da profissional. Também foi considerado
como documento hábil a comprovar as despesas, a declaração a respeito dos serviços que o
contribuinte alega que lhe foram prestados no ano-calendário abrangido no lançamento (fl. 71).
A Fazenda Nacional, por sua vez, requer o restabelecimento das glosas ao
argumento de que não caberia ao Fisco obter provas de inidoneidade das declarações, mas sim ao
contribuinte apresentar elementos de prova no intuito de eliminar qualquer dúvida que pairasse
sobre os documentos carreados aos autos.
Assiste razão à Fazenda Nacional.
A matéria não é nova neste Colegiado e já foi objeto de inúmeras decisões. Dentre
essas decisões, destaca-se o Acórdão no 9202-005.461, de 24/05/2017, de relatoria do Ilustre
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, cujos fundamentos, que reproduzo a seguir, adoto
como minhas razões de decidir:
Acerca do assunto, entendo que as despesas médicas dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda restringem-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte,
relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, e se limitam, sim, a serviços
comprovadamente realizados quando objeto de indagação pela autoridade fiscal, a partir
de dúvida razoável, bem como a pagamentos especificados e comprovados. Nesse
sentido, é oportuno, conferir o estabelecido na Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995,
que traz essas condições para dedução desse tipo de despesa:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
(...).
II das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos,
aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias; (...).
§ 2o O disposto na alínea “a” do inciso II:
(...)
II restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III – limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do
nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas CPF ou
no Cadastro Geral de Contribuintes CGC de quem os recebeu, podendo, na falta
de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26
de março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe
que (a) as deduções estão sujeitas à comprovação e (b) deduções exageradas poderão ser
glosadas inclusive sem audiência do contribuinte, conforme a seguir reproduzido:
Art.73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, §3o).
§1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Por certo, a legislação, em regra, estabelece a apresentação de recibos como forma de
comprovação das despesas médicas, a teor do que dispõe o art. 80, § 1o, III, do
RIR/1999, mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame. Em uma visão sistêmica
da legislação tributária, verifica-se, inclusive, que a indicação do cheque nominativo,
apesar de conter muito menos informação que o recibo, é também eleito como meio de
prova, evidenciando a força probante da efetiva comprovação do pagamento.
Portanto, em vista do exposto, podemos concluir que a dedução de despesas
médicas na declaração do contribuinte está, sim, condicionada ao preenchimento de
alguns requisitos legais: (a) a prestação de serviço tendo como beneficiário o declarante
ou seu dependente, e (b) que o pagamento tenha se realizado pelo próprio contribuinte.
Todavia, havendo qualquer dúvida em um desses requisitos, é não só direito mas
também dever da Fiscalização exigir provas adicionais ou da efetividade do serviço,
e/ou do beneficiário deste e/ou do pagamento efetuado. E é dever do contribuinte
apresentar comprovação ou justificação idônea no caso de tal exigência, sob pena de ter
suas deduções não admitidas pela autoridade fiscal. Entendo que a conclusão acima
esteja alicerçada no art. 73 do RIR/99, já transcrito.
Não obstante as alegações do contribuinte, no caso sob exame, não se afigurou
irregular, tampouco desarrazoada, a exigência feita pela Fiscalização para comprovação do
pagamentos equivalentes a R$ 8.500,00, relativos a gastos com saúde.
A aceitação destas despesas com saúde somente seria possível mediante a
apresentação de elementos adicionais de prova, o que não foi aportado aos autos. Incabível, por
conseguinte, a dedução, quando as respectivas provas não logram o convencimento acerca da
efetiva prestação do serviço, tampouco do pagamento correspondente.
Cabe esclarecer que, de acordo com o inciso I do art. 373 do Código de Processo
Civil, ao autor, compete fazer prova quanto a fato constitutivo de seu direito. Senão vejamos:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
[...]
Desse modo, a despeito de a lei possibilitar a dedução de despesas médicas da
base de cálculo do imposto, o ônus de comprovar a efetiva ocorrência dessas despesas é de quem
afirma tê-las suportado. Ainda mais na peculiar situação em que não consegue fazer prova do
efetivo pagamento.
Convém ressalvar que recibos e declarações tratam-se de documentos particulares
e, nos termos do art. 408 do Código de Processo Civil, presumem-se verdadeiros em relação aos
signatários. Assim, não se pode supor que a Fazenda Pública seja compelida a reconhecer tais
documentos como prova irrefutáveis das alegações ostentadas pelos contribuintes.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Ora, é perfeitamente possível que se faça o pagamento de gastos com saúde em
dinheiro, mas em situações como a delineada nos autos, mostra-se necessária a apresentação de
provas adicionais que possam confirmar a efetividade desses gastos. Por óbvio, a comprovação
da despesa, repise-se, é ônus do sujeito passivo, não sendo razoável imaginar que se possa
transferir esse encargo ao órgão fiscalizador para que esse busque elementos necessários a
complementar as informações de quem se diz detentor do direito de restituição, por meio de
cruzamento de dados ou algo que o valha.
Ademais, o art. 15, o inciso III e os §§ 4o e 5o do art. 16 do Decreto no
70.235/1972, estabelecem que cabe ao sujeito passivo expor os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta a impugnação e os pontos de discordância em relação ao lançamento, além da
exibição das razões e provas de que dispuser, obrigações que não foram adequadamente
adimplidas.
Logo, entendo que se deva restabelecer a glosa em relação aos pagamentos que,
de acordo com a Declaração de Ajuste Anual, teriam se destinado a Delfina Antonia Carvalho.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional e, no mérito, dou-lhe provimento, restabelecendo a glosa de R$ 8.500,00, a título de
despesas médicas.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho
Voto Vencedor
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchier – Redatora designada

Peço vênia para discordar do Relator no que tange à valoração da declaração da
profissional de saúde juntada aos autos.
Ao tratar da base de cálculo do Imposto de Renda, a Lei n. 9.250/95 em seu artigo
8o, determina que poderão ser deduzidos dos rendimentos recebidos no ano pelo contribuinte os
valores relativos às despesas com serviços de saúde. Os serviços estão expressos no inciso II e as
formalidades para comprovação da despesa estão descritas no parágrafo segundo, ambos da
citada norma:
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

(...)
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro
Geral de Contribuintes - CGC de quem os recebeu, podendo, na falta de documentação,
ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento;
(...)
Pelos dispositivos acima, a comprovação da realização das despesas dedutíveis
previstas no inciso II do art. 8o, pode ser feita pela apresentação dos recibos emitidos pelos
respectivos profissionais, devendo tais documentos trazer elementos suficientes para
identificação do prestador de serviço que recebeu os valores despendidos pelo contribuinte.
Entretanto, o Regulamento do Imposto de Renda então vigente - Decreto no
3.000/95-, ao regulamentar a tributação, fiscalização, arrecadação e administração do imposto,
dispunha em seus artigos 73 e 80 ser possível, à juízo da autoridade lançadora, a solicitação de
novas provas para fins de validade da dedução:
Art.73.Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora.
§1oSe forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados, ou
se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte.
§2oAs deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não poderão ser
restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na esfera administrativa.
§3oNa hipótese de rendimentos recebidos em moeda estrangeira, as deduções cabíveis
serão convertidas para Reais, mediante a utilização do valor do dólar dos Estados
Unidos da América fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia
útil da primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento do rendimento.
Art.80.Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias.
§1oO disposto neste artigo:
...
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas-CPF ou no Cadastro
Nacional da Pessoa Jurídica-CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento;
...
Interpretando conjuntamente os dispostos devemos concluir que o art. 73 do
Decreto 3.000/99, ao definir que todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora, deixa claro que os recibos de despesas médicas não tem valor
absoluto, sendo possível sim a solicitação de outros elementos de prova sempre que a
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

fiscalização assim entender. Neste sentido, o que se deve analisar é se há nos autos elemento
adicional capaz de ratificar os recibos apresentados pelo Contribuinte.
No caso concreto estamos diante da glosa de despesas com serviços de psicologia,
item 02 do Relatório fiscal fls. 109:
Dedução das seguintes despesas médicas pelos motivos expostos ao lado: (1) Asfal
saúde: R$ 12.848,63 - Em virtude do Contribuinte ter sido intimado a apresentar
declaração do plano de saúde discriminando o valor pago por cada usuário dependente
do titular do plano, e apresentada esta declaração foi verificado que o contribuinte, que é
o titular, é responsável por vários usuários que não foram inclusos na declaração como
dependentes e desta forma excluímos os valore correspondente a estes usuários e
mantemos apenas o valor pago pelo próprio Contribuinte e por sua cônjuge; (2) Delfina
Antónia Carvalho: R$ 8.500,00 - Tendo em vista que consta no sistema dossiê da
SRF apenas recibo emitido por esta profissional para o próprio Contribuinte no ano
e o fato de que o valor envolvido ser elevado, solicitamos que o Contribuinte
provasse o pagamento como condição única para a aceitação desta despesa, mas,
no caso, o mesmo apresentou apenas os simples recibos e uma declaração da
profissional neste sentido, já que não foi apresentado nenhuma prova do efetivo
pagamento, seja em cheque ou extrato de conta corrente bancária comprovandos
saques para pagamento em dinheiro (uma média de R$ 700,00 por mês),
desconsideramos esta despesa com base nos argumentos acima, de que a mesma só
emitiu recibos para ele neste ano.
Entretanto, ao contrário do considerado pela fiscalização e pelo Conselheiro
Relator entendo que a declaração posterior emitida pela profissional é elemento de grande
relevância, afinal trata-se de informação que ratificou a prestação de serviços declaradas e sobre
tal declaração também não foram tecidas quaisquer considerações que a desclassificasse.
A declaração de e-fls. 23 atesta o atendimento feito ao paciente ao longo dos anos,
sendo ainda diligente ao informar que as fichas de acompanhamento foram incineradas em
atendimento a determinação do art. 6o, §3o do Código de Ética dos Psicólogos.
Como dito mero recibo contendo os requisitos exigidos pela legislação não é
documento suficiente para comprovar a realização da despesa médica, afinal com fundamento no
artigo 73, caput e § 1° do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda) à autoridade
fiscal é garantida, visando formar sua convicção, solicitar elementos adicionais e, no
entendimento desta Relatora, declarações emitidas posteriormente pelos profissionais são
exemplos dessas provas adicionais. Ora, a declaração foi emitida exatamente para afastar a
dúvida suscitada no lançamento e sobre ela – como dito - não há qualquer ressalva quanto à
veracidade ou imputação de fraude.
Vale destacar ainda que as normas que tratam da dedução não fazem restrições ou
impõem um rigor maior nas situações em que os serviços são pagos em espécie portanto, neste
cenário, não é razoável exigir do Contribuinte, em especial depois de anos, a apresentação de
extratos bancários ou movimentações financeiras coincidentes em valores para comprovação do
efetivo desembolso. Estaríamos diante de prova impossível.
Diante do exposto, considerando os elementos dos autos, nego provimento ao
recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.948 - CSRF/2a Turma
Processo no 10410.004514/2005-89

Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital